Tribunal: TJES
Processo: 5006882-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O
instituto da prescrição intercorrente tem por fundamento a inércia injustificada do suposto titular do direito na prática dos atos processuais que lhe incumbem, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.

2 –
Como a alegada suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC de 1973, incide o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

3 –
Diante da ausência de inércia
injustificada da parte agravada no curso do processo, deve ser mantido o ato impugnado.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006882-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECN-GRAOS ARMAZENS DE VITORIA S/A

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O
instituto da prescrição intercorrente tem por fundamento a inércia injustificada do suposto titular do direito na prática dos atos processuais que lhe incumbem, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.

2 –
Como a alegada suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC de 1973, incide o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

3 –
Diante da ausência de inércia
injustificada da parte agravada no curso do processo, deve ser mantido o ato impugnado.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006882-25.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

TECN GRAOS ARMAZENS DE VITORIA SA;

AGDO(S):

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO SA;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
TECN GRAOS ARMAZENS DE VITORIA S.A.
, em virtude da decisão acostada no id. 3785749, proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
a qual rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Postula (id. 3033694) a agravante seja reconhecida a prejudicial no caso em tela, declarando-se prescrita a cobrança da dívida nos autos da execução de origem nº 1154009-03.1998.8.08.0024.

Pois bem.

De um exame detido dos autos, observa-se que o Juízo
“a quo”
se valera dos seguintes argumentos para rejeitar a alegação de prescrição intercorrente,
“in verbis”
:

“Quanto à objeção de pré-executividade trazida a apreciação, esta, de igual modo, não merece ser acolhida, já que não se cogita, aqui, quanto à verificação da prescrição intercorrente aduzida.

Isso porque se poderia considerar quanto à sua constatação acaso viesse a presente sendo retardada pela inércia da parte credora, mas a circunstância em si não se verifica.

A simples demora na prática do ato inaugural, ainda que por contribuição de um ou de outro, não figura como motivo suficiente a deixar clara a superveniência do prazo prescricional, e, diferente do que tenta fazer crer a Executada, o feito vem sendo constantemente impulsionado pela parte adversa.

Independentemente dos marcos que me vem sendo indicados, não verifico aqui o fator que serviria de base à possível constatação quanto à ocorrência da prescrição identificada pela devedora, qual seja, a inércia, pelo que rejeito o tanto quanto alegado em sentido contrário”.

Nesse cenário, constato que o recurso não comporta acolhimento
.

Consoante cediço, o instituto da prescrição intercorrente tem por fundamento a inércia injustificada do suposto titular do direito na prática dos atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.

In casu
, sustenta a agravante que
“o executado Marcelo foi citado em 29 de outubro de 1999, sendo certificado que não foram localizados bens penhoráveis naquela mesma oportunidade/data. O agravado tomou conhecimento da penhora infrutífera em 10 de setembro de 2002 (fl. 73). Assim, a ação ficou automaticamente suspensa por um ano, como preceitua o §1º do art. 921 do CPC e, em 10 de setembro de 2003, iniciou o prazo prescricional intercorrente (cinco anos), o qual findou em 10 de setembro de 2008”
.

Todavia, na hipótese, como a alegada suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC de 1973, incide o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2.
No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito.
3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7.
Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito
. 8. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 1.620.919 PR 2016/217735-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016) [não existe grifo no original]

Na mesma linha de entendimento, observa-se a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. CPC/73. SUSPENSÃO DO FEITO. INCISO III DO ART. 791. RETOMADA DA CONTAGEM. INTIMAÇÃO PESSOAL. JUROS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do STJ, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (AgInt no RESP 1738505/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 21/11/2018, STJ). 2) A execução fora ajuizada a fim de satisfazer crédito contido em nota promissória, cujo prazo prescricional para exercer a pretensão executiva é de 03 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, de modo que a prescrição intercorrente somente terá se operado caso o exequente tenha permanecido inerte por prazo superior a 03 (três) anos. 3) Na hipótese, como
o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (...), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito
(RESP 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016). (AgInt no AREsp 1063781/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017). 4) Tratando-se de dívida líquida e certa, decorrente de nota promissória vencida e não paga, não há que falar na incidência de juros a contar da citação. 5) Recurso desprovido
”. (TJES; Apl 0011404-17.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)"
[não existe grifo no original]

Não bastasse tal compreensão, verifica-se da certidão acostada à fl. 66 que o executado Marcelo Gouvea Frauzino Pereira foi citado na data de 29/10/1999, tendo o oficial de justiça deixado de proceder com a penhora por não ter encontrado bens do devedor, sendo o exequente intimado à fl. 73, na data de 10/08/2002.

O recorrido, após obter vista dos autos, manifestou-se à fl. 81, informando que um dos executados (Moacyr de Freitas Musse) ainda não havia sido citado, motivo pelo qual postulou a expedição de nova carta precatória para a Comarca de Goiânia, o que foi deferido pelo julgador na origem

somente em fevereiro de 2004.

Na sequência, em maio de 2004, o exequente informou ter encontrado inúmeros imóveis na Comarca de Goiânia passíveis de penhora, postulando a citação concomitante com penhora dos bens do executado Moacyr de Freitas Musse, o que foi deferido na ata de audiência acostada à fl. 115, prosseguindo o feito, na sequência, com diversos expedientes e irresignações apresentadas pelos executados.

Neste contexto, não vislumbro inércia injustificada da parte agravada, motivo pelo qual deve ser mantido o ato impugnado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Com o relator